Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E BUSCA DA VERDADE REAL. ARTIGO 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. Ocorre a preclusão quando, após concedidas três oportunidades para apresentar documentos para liquidação de sentença, o agravante os apresenta apenas parcialmente e, intimado para praticar atos relacionados à realização da perícia, os pratica sem manifestar ressalvas, somente vindo a requerer novo prazo para apresentar outros documentos após a juntada do laudo pericial. O instituto da preclusão não pode ser afastado sob a alegação de ofensa aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da verdade real. Apesar de possibilitar a juntada posterior de documento, o artigo 435, do Código de Processo Civil, não autoriza a suspensão do processo por tempo indeterminado ou a concessão de sucessivas dilações de prazo para a apresentação da documentação faltante.